Tribunal: STF
Processo: ARE 1587567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADPF 1011. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO STF. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARANÁ PARA EXECUTAR MULTAS SIMPLES APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARANÁ em face de acórdão que negou provimento ao seu Apelo, mantendo a sentença que declarou a ilegitimidade ativa do ESTADO para executar multa do Tribunal de Contas do Estado, em razão de danos causados ao erário municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ESTADO DO PARANÁ é legítimo para executar multa do Tribunal de Contas do Estado em razão de danos causados ao erário municipal, considerando a nova interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza das multas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não considerou a nova interpretação do STF na ADPF nº 1.011, que altera a legitimidade do ESTADO para executar multas simples.
4. A multa administrativa simples é aquela destinada a censurar condutas de Agentes Públicos que prejudicam a administração e o exercício da atividade fiscalizatória promovida pela Corte de Contas, tendo em vista as hipóteses inseridas nos incisos do art. 87, da Lei Orgânica do TCE/PR. Servem para coagir Agentes Públicos à adequada, tempestiva prestação de contas ao Órgão Fiscalizador.
5. O ESTADO DO PARANÁ possui legitimidade para executar multas simples aplicadas por Tribunais de Contas Estaduais a Agentes Públicos Municipais, conforme a nova redação do Tema nº 642 (inserida pela ADPF nº 1.011).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: O ESTADO é legitimado para a execução de crédito decorrente de multas simples aplicadas por Tribunais de Contas Estaduais a Agentes Públicos Municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou do descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados.
Dispositivos relevantes citados: LC nº 113/2005, arts. 85, I, II, III, 87, IV, "g", e 89, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 1.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.07.2024; STF, RE 1003433, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.09.2024.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente